Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
I – Sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral advinda de relação extracontratual, incidem a correção monetária e os juros de mora conforme disciplina do art. 406 do CC.
II – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se enquadra em uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
III - Agravo de instrumento desprovido.